Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707620-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VANIA LUCIA ALVES CABECEIRA AGRAVADO: NOVA SAUDE OPERADORA INTEGRADA LTDA DESPACHO À agravante para dizer, em cinco dias, sobre a perda do objeto do recurso suscitada pela agravada. Brasília - DF, 14 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora